Tribunal: TJSP
Processo: 1031971-45.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Apelação – Seguro Obrigatório – DPVAT – Ação de Cobrança de indenização securitária julgada parcialmente procedente. Apelo do autor. Sentença apelada definiu corretamente o valor que deve ser pago ao suplicante, considerando o grau de invalidez apurado na perícia - O fato do autor não concordar com o resultado do laudo pericial, em absoluto o torna inválido. Realmente, máxime tendo em conta

Ementa:
Apelação – Seguro Obrigatório – DPVAT – Ação de Cobrança de indenização securitária julgada parcialmente procedente. Apelo do autor. Sentença apelada definiu corretamente o valor que deve ser pago ao suplicante, considerando o grau de invalidez apurado na perícia - O fato do autor não concordar com o resultado do laudo pericial, em absoluto o torna inválido. Realmente, máxime tendo em conta que não foi apresentado pelo suplicante qualquer dado sério e concludente apto a desmerecer o trabalho realizado pelo expert do IMESC. As referências feitas em recurso, não são suficientes para desconsiderar o quanto concluído pelo perito, acerca da gradação da invalidez, feita, frise-se, com fundamento na legislação vigente. Assim, ante o teor do laudo pericial e à mingua de outras provas, de rigor concluir que a indenização fixada na r. sentença apelada, afigura-se correta. Verba honorária sucumbencial. De rigor observar, que na espécie se impunha a aplicação do dispositivo contido no art. 86. § 1o., do CPC. De fato, a sucumbência da ré foi mínima. Porém, como a ré não apelou, não há como modificar o quanto decidido por força do princípio da reformatio in pejus. No tocante à verba honorária imposta à ré, de fato, é baixíssima, não condizente com o exercício da advocatícia. Isso porque, corresponde a 20% de R$337,50, ou seja, R$ 67,50. Destarte, de rigor a majoração, fixando-se os honorários por equidade. Recurso parcialmente provido.